Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706315-24.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA EMBARGADO: ANAILTON BATISTA MACIEL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o embargante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora